Tribunal: TJDFT
Processo: 0705704-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. JUSTIÇA DO TRABALHO. RESERVA DE 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEVANTAMENTO INTEGRAL PELO EXEQUENTE. SUPERAÇÃO DOS EFEITOS DA PENHORA. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FINALIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO ATINGIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de reserva da quantia equivalente a 50 salários-mínimos de valor penhorado no rosto dos autos de ação trabalhista, bem como rejeitou a pretensão de condenação do exequente por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a reserva de valor equivalente a 50 salários-mínimos, anteriormente deferida no juízo cível, mesmo após o levantamento integral pelo exequente na Justiça do Trabalho; e (ii) apurar se houve má-fé por parte do exequente ao levantar os valores antes do recebimento da retificação da ordem de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada encontra respaldo na constatação de que o valor penhorado no rosto dos autos da ação trabalhista foi levantado pelo exequente antes do recebimento pelo juízo trabalhista, da retificação da ordem judicial que previa a reserva de 50 salários-mínimos, o que afasta qualquer irregularidade ou má-fé no levantamento.
4. Não se configura litigância de má-fé sem a demonstração de dolo processual, prejuízo à parte adversa e subsunção a uma das hipóteses do art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
5. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a perda de eficácia da decisão que determina penhora no rosto dos autos quando o levantamento se dá antes da efetiva comunicação ao juízo da causa principal.
6. O juízo cível já havia anteriormente deferido medida de urgência para bloquear a integralidade dos valores oriundos da ação trabalhista, até o limite do débito executado, reforçando a efetividade da tutela jurisdicional e preservando o resultado útil do processo regressivo.
7. Ainda que se trate de verbas trabalhistas, admite-se a penhora de valores depositados judicialmente, especialmente quando destinados à satisfação de crédito decorrente de ilícito civil reconhecido em decisão judicial transitada em julgado.
8. A quase integral quitação do débito pelo agravante, restando cerca de R$ 35.000,00 pendentes, evidencia que a execução cumpriu sua finalidade, não subsistindo interesse jurídico que justifique a reforma da decisão de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A efetivação de penhora no rosto dos autos depende da comunicação tempestiva ao juízo processante da causa principal, sendo ineficaz caso o levantamento da quantia ocorra anteriormente ao recebimento da ordem. 2. Não se configura litigância de má-fé sem prova de conduta dolosa, prejuízo processual e enquadramento nas hipóteses legais do art. 80 do CPC. 3. A satisfação quase integral da obrigação executada impede a reserva de novos valores com fundamento em decisão cuja eficácia já foi superada pela liberação dos recursos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 833, IV, 932, 1.015; CLT; CF/1988, art. 5o, XXXV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1431535, 0729660-94.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 15/06/2022, DJe 05/07/2022; TJDFT, Acórdão 1983548, 0751677-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 26/03/2025, DJe 08/04/2025; TJDFT, Acórdão 1982929, 0746064-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 25/03/2025, DJe 04/04/2025.